Tribunal: TJBA
Processo: 8115194-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115194-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ CARDILLO MARCHI

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ CARDILLO MARCHI

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. METODOLOGIA DE REAJUSTE ANUAL. OPERADORA DE AUTOGESTÃO (CASSI). CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE DOIS COMPONENTES DE REAJUSTE NO MESMO PERÍODO ANUAL. ÍNDICE DE AGRAVAMENTO DE SINISTRO (IAS) E REAJUSTE TÉCNICO COMPLEMENTAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. OMISSÃO DE EXAME DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO E ESPECÍFICO DE EXCLUSÃO DE ENCARGO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA COMPLEXA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PERÍCIA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário do plano de saúde CASSI Família II contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional (ID 93688498). O autor questionou a incidência cumulativa e simultânea do Índice de Agravamento de Sinistro (IAS) e do Reajuste Técnico Complementar sobre as suas mensalidades (ID 93688064). Requereu, na petição inicial, de forma subsidiária, a exclusão do Reajuste Técnico Complementar por ausência de previsão contratual e duplicidade atuarial (ID 93688064). O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente improcedentes os pedidos com base no argumento genérico de validade de reajustes atuariais em planos de autogestão (ID 93688498).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita ao deixar de analisar o pedido de exclusão do Reajuste Técnico Complementar; b) se é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato pelo Tribunal de Justiça; c) se o julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia técnica especializada em atuaria configurou cerceamento do direito de defesa e descumprimento do dever de instrução probatória do magistrado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência impõe ao magistrado o estrito dever de proferir decisão que guarde correlação exata com os limites da demanda, resolvendo todos os pedidos propostos pelas partes (
Arts
. 141 e 492 do CPC). A omissão da sentença quanto à legalidade e cumulação indevida do Reajuste Técnico Complementar configura julgamento citra petita e
error
in procedendo, ensejando a declaração de nulidade absoluta do julgado.

4. Diante da necessidade de dilação probatória especializada, resta afastada a aplicação da teoria da causa madura (Art. 1.013, parágrafo 3º, do CPC). A controvérsia sobre a metodologia de sobreposição de reajustes e eventual bis in idem atuarial em plano de autogestão é matéria de alta complexidade técnica, sendo nula a sentença proferida após julgamento antecipado da lide sem a realização da necessária prova pericial atuarial e contábil, diante do manifesto cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido
.

6. Tese de julgamento: "Configura julgamento citra petita e cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente improcedente ação revisional de reajuste de plano de saúde omitindo-se em analisar o pedido específico de exclusão de Reajuste Técnico Complementar cumulado com o IAS, cuja apuração de eventual duplicidade e legitimidade da base de custos exige a realização de prova pericial atuarial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8115194-59.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante
FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ CARDILLO MARCHI
e Apelado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
acolhendo-se a preliminar para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a instrução processual com a realização de perícia técnica atuarial e contábil, proferindo-se posterior julgamento de mérito sobre todos os pedidos formulados
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA